Tribunal: STF
Processo: ARE 1115046
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – SISTEMA “S” – VERBETE Nº 516 DA SÚMULA DO SUPREMO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ESTADUAL. Compete à Justiça estadual, considerado o entendimento revelado no verbete nº 516 da Súmula deste Tribunal, processar e julgar controvérsias relacionadas a contribuições para integrantes dos Serviços Sociais Autônomos. Precedente: agravo regimental na ação civil originária nº 1.953, relator ministro Ricardo Lewandowski, Pleno, com acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 19 de fevereiro de 2014.